Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701875-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELE GOMES SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Agravo de instrumento interposto por REGINA COELE GOMES SOUTO, contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda (processo n. 0750124-28.2020.8.07.0016), de indeferimento da tutela de urgência consistente no imediato fornecimento do medicamento oncológico padronizado: CAPECITABINA, nos termos da prescrição médica anexa, em razão do seu diagnóstico de adenocarcinoma de cólon. Eis o teor da decisão revista: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento padronizado CAPECITABINA. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Para que o Judiciário possa interferir legitimamente na execução das políticas públicas de saúde, há que se comprovar a injusta recusa da administração em prestar o serviço público, mormente em casos como o dos autos, em que o laudo médico apresentado afasta risco concreto de vida. Afinal, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações estatais de saúde pressupõe, via de regra, a isonomia de tratamento e a obediência à fila de espera, conforme avaliação da gravidade do risco individual e coletivo realizada por profissional do SUS. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. (...) 2 - Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3 - Ações de saúde. Intervenção cirúrgica. Ausência de omissão do Estado. Não há no processo demonstração de que houve omissão do Estado em promover as ações necessárias à recuperação da saúde da autora. (...) Ademais, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde dá início pelo que se denominam "Portas de Entrada do SUS", inclusive os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, no critério cronológico (art. 8o, 9o, 10 e 11, do Decreto 7.508/2011). A assistência à saúde custeada pelo Poder Público pressupõe que o paciente seja assistido por ações e serviços do SUS, com a indicação de internação por profissionais da rede pública de saúde, que, no caso, não ocorreu. Inexistindo omissão do Estado, não há como o Poder Judiciário intervir para determinar a implementação de ações de saúde, pelo que a improcedência do pedido é medida impositiva. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente o pedido. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Acórdão n.1165191, 07066033220178070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no PJe: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Os documentos que instruem a inicial não comprovaram a recusa estatal. Ao contrário, há informação oficial de que o fármaco pretendido é dispensado pela Farmácia Ambulatorial do Hospital de Base, devendo a parte interessada realizar o agendamento por telefone (ID 78058036 - Pág. 3). Inobstante, a parte autora não juntou um mínimo de prova de tentativa frustrada em obter o medicamento perante o Distrito Federal. Trago à colação, a título ilustrativo, o enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação, em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Respeitante à probabilidade do direito, a agravante informa que: (i) se trata de medicamento padronizado, com registro na ANVISA; (ii) uso “”in label”; (iii) indisponibilidade do medicamento prescrito na rede pública. E o perigo de dano resultaria comprovado pelo relatório médico que atesta a gravidade do estado de saúde da agravante. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se deferir parcialmente a medida liminar, uma vez evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, Art. 300, I). De plano, é de se destacar compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Desse modo, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação, devendo respeitar a dignidade dos pacientes, para, assim, garantir um melhor tratamento, e permitir o mínimo necessário de qualidade de vida. No caso concreto, a probabilidade do direito decorre do relatório do médico assistente (de 16.11.2020), o qual atesta: (i) “paciente com 64 anos, com diagnóstico de Adenocarcinoma mucinoso em colon descendente, (...) com 2 fatores de risco: cirurgia de urgência e IPN +, submetida a colecotmia esquerda 09/09/2020. Indicado tratamento adjuvante com capecitabina, medicação que não dispomos no HUB solicito então transferência para outro serviço de oncologia do SUS”; (ii) que a medicação não é ofertada pelo HUB e que foi informada a ausência da medicação no Hospital Regional de Taguatinga e Instituto Hospital de Base, por suas chefias, de forma que não foi possível a transferência da paciente para outra unidade. Na minha compreensão, as alegadas circunstâncias se mostram suficientes à constatação do risco de dano, uma vez que a duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, poderá agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente/recorrente (com grave comprometimento de saúde). No mesmo sentido, o contundente parecer do Ministério Público. Transcrevo: (...) presentes os pressupostos ensejadores da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo da demora, bem assim a evidente omissão do DF na programação e aquisição do medicamento padronizado, este órgão ministerial oficia pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DF que forneça à Agravante, no prazo máximo de 48 horas, o medicamento CAPECITABINA, nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de sequestro de verbas públicas. Defiro, pois, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório. Determino que o DISTRITO FEDERAL forneça a REGINA COELE GOMES SOUTO o medicamento CAPECITABINA, nos termos do relatório médico, no prazo de 10 dias, pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após as contrarrazões, ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito